Tribunal: TJMT
Processo: 1046742-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046742-15.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 740.671.502-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BISPO DOS SANTOS - CPF: 865.748.415-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 094.230.377-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0045-30 (SUSCITANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER.

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE PIS/PASEP E FGTS. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DAS REQUERENTES. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CUIABÁ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT e o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de pedido de alvará judicial para levantamento de valores de PIS/PASEP e FGTS deixados por falecido, em que ambos os juízos declinaram da competência sob fundamento divergente quanto ao domicílio das requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo territorialmente competente para processar e julgar pedido de alvará judicial, diante da divergência entre a indicação de domicílio constante da petição inicial e a prova documental juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial em procedimentos de jurisdição voluntária deve ser fixada com base no domicílio das requerentes, aferido a partir dos elementos concretos constantes dos autos.

4.

A simples declaração constante da petição inicial não prevalece quando confrontada com prova documental idônea que indique domicílio diverso.

5.

O comprovante de endereço, a procuração e o documento pessoal da requerente indicam endereço situado na área rural de Cuiabá/MT, com CEP correspondente àquela comarca.

6.

A menção nominal a Santo Antônio do Leverger/MT na inicial não se sobrepõe ao conjunto probatório que demonstra vínculo territorial com Cuiabá/MT.

7.

Deve ser reconhecida a competência do juízo ao qual se vincula o domicílio efetivamente comprovado das requerentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito procedente.

Tese de julgamento: 1. A competência territorial em procedimento de jurisdição voluntária deve ser definida com base no domicílio efetivamente comprovado pelas partes. 2. A prova documental do endereço prevalece sobre a mera declaração constante da petição inicial para fins de fixação de competência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos do pedido de alvará judicial formulado por Luciana Oliveira dos Santos Nascimento e Adriana Oliveira dos Santos, objetivando o levantamento de valores provenientes de contas vinculadas de PIS/PASEP e FGTS deixados por Antônio Bispo dos Santos.

Consta dos autos que o feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência ao fundamento de que, conforme narrado na petição inicial, as requerentes seriam domiciliadas em Santo Antônio do Leverger/MT, determinando a remessa dos autos àquela comarca.

Redistribuído o feito, o Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger/MT suscitou o presente conflito negativo, consignando que, embora a inicial mencione domicílio em Santo Antônio do Leverger, o comprovante de endereço acostado aos autos revela endereço em “Sto Rural Área de Cuiabá, CEP 78099-899, Cuiabá/MT”, razão pela qual entendeu não ser competente para processar e julgar a demanda.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não vislumbrar interesse jurídico que justificasse sua intervenção no feito, optando por não emitir parecer.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER.

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Turma:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência.

Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT e o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, ambos recusando a competência para processamento de pedido de alvará judicial destinado ao levantamento de valores deixados por falecido.

Consoante se extrai dos autos, o Juízo suscitado, ao declinar da competência, apoiou-se na narrativa constante da petição inicial, segundo a qual as requerentes residiriam em Santo Antônio do Leverger/MT, na BR-364, Km 45, Posto Chapadão, CEP 78.099-899.

Todavia, o exame mais detido dos documentos que instruem a exordial evidencia quadro diverso.

Isso porque o comprovante de endereço juntado sob Id. 193132560 foi emitido em nome de Luciana Oliveira dos Santos Nascimento e indica expressamente o endereço “STO RURAL AREA DE CUIABA, 78099-899, CUIABA/MT”.

Além disso, a procuração outorgada por Luciana reproduz o mesmo endereço, qual seja, BR 364, Km 45, Posto Chapadão, CEP 78099-899, ao passo que seu documento pessoal também contém referência a Cuiabá/MT.

Desse modo, embora haja, na redação da inicial e de parte das declarações anexadas, menção nominal a Santo Antônio do Leverger/MT, o conjunto documental revela que o CEP informado (78099-899) e o endereço efetivamente comprovado nos autos correspondem à área rural de Cuiabá/MT, circunstância que afasta a conclusão adotada pelo Juízo suscitado.

Em hipóteses como a dos autos, envolvendo procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, a competência territorial deve ser aferida à luz dos elementos concretos trazidos pelas próprias requerentes, notadamente aqueles aptos a demonstrar o seu efetivo domicílio. E, no caso, os documentos coligidos apontam para a Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, a despeito da referência literal a Santo Antônio do Leverger na peça inaugural, prevalece, para fins de definição da competência, a prova documental do endereço, a qual demonstra que o feito deve permanecer perante o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitado, ao qual devem ser remetidos os autos para regular processamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026